Tribunal: TCU
Processo: 004.615/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gaspar Domingos Lazari contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 5240/2022-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Gaspar Domingos Lazari, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peça 245 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 5240/2022-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, visto que não foram apresentados documentos novos, e tampouco apontado erro de cálculo nas contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Gaspar Domingos Lazari (R002, peça 245), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 004.615/2021-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.966/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.964/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.963/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.965/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Base Dupla Servicos e Construcoes Civil Eireli (04.568.575/0001-66); Gaspar Domingos Lazari (XXX.602.641-XX). 1.3. Recorrente: Gaspar Domingos Lazari (XXX.602.641-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11972/O/OAB-MT), representando Gaspar Domingos Lazari. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.